Tribunal: TJMT
Processo: 1002676-41.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002676-41.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANELLA CAROLINE CAPELARI PEREZ - CPF: 045.868.711-13 (RECORRENTE), RAFAEL ARAUJO SILVA - CPF: 017.917.053-83 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1002676-41.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1002676-41.2025.8.11.0002

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Anella Caroline Capelari Perez

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a queda de energia decorreu de curto-circuito no ramal de medição, fato alheio à sua vontade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a suspensão discutida na lide foi devida e se houve falha na prestação de serviço capaz de gerar dever indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária não comprova a veracidade da alegação de que a queda de energia decorreu de curto-circuito no ramal de medição, fato alheio à sua vontade, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ônus da prova da legalidade da suspensão do serviço de energia elétrica incumbe à concessionária, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A ausência de fornecimento de energia elétrica gera danos morais
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 25/08/2020; TJMT, N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1002676-41.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1002676-41.2025.8.11.0002

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Anella Caroline Capelari Perez

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
Obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais e de tutela antecipada.

Origem:
1o

Juizado Especial Cível de Várzea Grande/MT.

Sentença
(Id
. 308913448):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, determinando o pagamento R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 308913453): requer reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(id. 308913458)
:
defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N.o 1002676-41.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1002676-41.2025.8.11.0002

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Anella Caroline Capelari Perez

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa dos fatos, a autora alega que é titular da unidade consumidora no 6/4498615-6 e que em 27/01/2025 houve interrupção injustificada do fornecimento de energia elétrica, permanecendo o serviço suspenso até o dia 29/01/2025.

Sustenta que realizou a abertura de protocolos junto à concessionária, contudo, não teve o atendimento realizado dentro do prazo normativo.

Narra que houve dano moral, em razão de transtornos à rotina familiar e risco à saúde de sua filha menor, a qual sustenta que necessita de nebulização diária.

A concessionária, por sua vez, alega que a interrupção decorreu de curto-circuito no ramal de medição, fato que seria alheio à sua vontade, e que o serviço teria sido restabelecido em prazo razoável, afastando assim sua responsabilidade. Afirma ainda que os transtornos experimentados configuram mero aborrecimento, incapaz de ensejar indenização por danos morais.

Afirma que a suspensão e o restabelecimento ocorreram no dia 29/01/2025.

Da análise do documento constante do id. 308913431, é possível verificar que no dia 27/01/2025 e no dia 29/01/2025 a autora abriu abertura de chamado para comunicar falta de energia elétrica e a companhia de energia não cumpriu seu ônus probatório de apresentar motivo impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil.

Conforme os registros apresentados pela parte consumidora, a religação só ocorreu mais de 48 horas após a interrupção, em manifesta violação ao disposto no art. 362, II, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, bem como ao dever de continuidade previsto no art. 22 do CDC.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEGALIDADE DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. PERÍCIA NO MEDIDOR QUE DEMONSTRA QUE NÃO HAVIA IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA VIA CALL CENTER. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame. 3. Pretensão recursal: reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais no montante de R$ 33.390,00 (trinta e três mil, trezentos e noventa reais). 4. A parte recorrida deixou de demonstrar a legitimidade dos débitos sub judice – julho/2019 e agosto/2019 -, ônus probatório que lhe é imposto. 5. Medidor aferido aprovado pelo INMETRO/IPEM. Ausência de provas da legalidade do débito. Faturas muito acima da média de consumo. 6. A respeito do dano moral, é certo que a mera cobrança indevida não enseja tal espécie. Contudo, a situação aqui se distingue pela tentativa administrativa em solucionar o problema e pela suspensão dos serviços, que se avulta pela essencialidade do bem envolvido.
7. Suspensão no fornecimento dos serviços que é o suficiente para configurar os danos, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta (dano in re ipsa).
8. Fixação quantum indenizatório dentro da razoabilidade 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença fustigada e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para: a) determinar a revisão das faturas dos mês de julho/2019 e agosto/2019, com a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores a cobrança irregular, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento; b) condenar a recorrida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação. (N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO POR TERCEIRO IMPUGNADO PELO RECLAMANTE - PROVA UNILATERAL - IMPOSSIBILIDADE - FATURA DE RECUPERAÇÃO INDEVIDA - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço. 2- Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a dívida se revela inexigível. 3- Configura ato ilícito, passível de indenização, a negativação ou protesto dos dados do consumidor em razão da cobrança pela concessionária de fatura emitida a título de recuperação de consumo indevido. Precedentes do STJ. 4- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo,
pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5- Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos contestados, é medida que se impõe
. 6- Recurso conhecido e provido. (N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023

Cumpre salientar que a norma vigente (Resolução normativa Aneel n. 1.000/2021) estabelece o que segue:

“
Art. 360. A notificação ao consumidor e demais usuários sobre a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve conter:

I - o dia a partir do qual poderá ser realizada a suspensão do fornecimento, exceto no caso de suspensão imediata;

II - o prazo para o encerramento das relações contratuais, conforme art. 140;

III - a informação da cobrança do custo de disponibilidade, conforme art. 322; e

IV - no caso de impedimento de acesso para fins de leitura, as informações do inciso IV do art. 278.

§ 1o A notificação deve ser realizada com antecedência de pelo menos:

I - 3 dias úteis: por razões de ordem técnica ou de segurança; ou

II - 15 dias: nos casos de inadimplemento.

§ 2o A critério da distribuidora, a notificação pode ser:

I - escrita, específica e com entrega comprovada; ou

II - impressa em destaque na fatura.

§ 3o A notificação escrita, específica e com entrega comprovada é obrigatória para:

I - serviço público ou essencial à população e que seja prejudicado com a suspensão do fornecimento, com a notificação devendo ser feita ao poder público competente;

II - unidade consumidora em que existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica, desde que tenha sido cadastrada previamente junto à distribuidora; e

III - suspensão imediata do fornecimento decorrente da caracterização de situação emergencial.

§ 4o Em se tratando de consumidores livres e especiais, inclusive os representados por agentes varejistas, a distribuidora deverá encaminhar notificação a respeito da suspensão do fornecimento de energia elétrica à CCEE, a qual informará ao respectivo agente varejista, se for o caso.

Art. 361. A suspensão do fornecimento de energia elétrica é considerada indevida se:

I - o pagamento da fatura tiver sido realizado até a data limite contida na notificação para suspensão do fornecimento; ou

I -A - o pagamento da fatura tiver sido realizado por meio de código de resposta rápida do PIX antes da execução da suspensão do fornecimento; ou

II - a suspensão for efetuada sem observar o disposto nesta Resolução.

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para
religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para
religação normal de instalações localizadas em área rural.
”

Ou seja, para a residência da parte recorrida, o restabelecimento deveria ter ocorrido em até quatro horas, contudo, ao religação apenas foi realizada dois dias após a suspensão indevida.

Desta forma a concessionária de energia não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, o que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Mediante a irregularidade da suspensão, tem-se que se deve manter a sentença nos termos proferidos.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, verifica-se que a quantia arbitrada de R$ 6.000,00 (seis mil reais), destinada a recompor os prejuízos morais, afigura-se em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além de atender a finalidade pedagógica em relação à recorrente, sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a concessionária de energia ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025